Tribunal: TJDFT
Processo: 0730736-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0730736-90.2020.8.07.0000 REQUERENTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. REQUERIDO: SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA DECISÃO CEB DISTRIBUIÇÃO S/A requer, com fundamento nos artigos 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, 4o, da Lei 8.437/1992, e 1o, da Lei 9.494/1997, a suspensão da eficácia da decisão proferida pela ilustre Desembargadora Relatora do Agravo de instrumento 0715663-78.2020.8.07.0000, por meio da qual antecipou “parte da tutela, para suspender os contratos de fornecimento de energia por demanda contratada, que deverão ser substituídos pela cobrança de energia efetivamente consumida durante o período de 18.3.2020 e até 180 dias após a liberação e reabertura das empresas filiadas. Determinou, ainda, “a suspensão dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas em aberto no mesmo período”. A requerente é pessoa jurídica de direito privado da Administração Pública Indireta local, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda. Passo ao exame do mérito. Analisando a Ação Civil Pública 0703065-38.2020.8.07.0000, proposta pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília, verifica-se que o juízo da 12a Vara Cível de Brasília houve por bem indeferir o pedido de tutela de urgência deduzido na petição inicial. Inconformado, o Sindicato interpôs contra essa decisão o Agravo de Instrumento no 0715663-78.2020.8.07.0000. A eminente Relatora, monocraticamente, antecipou parcialmente os efeitos da tutela, conforme já relatado, para suspender os contratos de fornecimento de energia por demanda contratada, que deveriam ser substituídos pela cobrança de energia efetivamente consumida durante o período de 18/3/2020 e até 180 dias após a liberação e reabertura das empresas filiadas, bem como para suspender os encargos moratórios incidentes sobre as parcelas em aberto nesse mesmo período. O presente pedido de suspensão de segurança tem por escopo sustar os efeitos dessa decisão. Como se sabe, o artigo 4o, caput, da Lei 8.437/1992 assim dispõe: Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Na mesma linha, o artigo 12, § 1o, da Lei 7.347/1985, verbis: A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato. A decisão impugnada já foi objeto de agravo interno, que se encontra pendente de apreciação pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Pois bem, independentemente do resultado que vier a ser proclamado, se provido ou não o agravo interno, os eventuais recursos colocados à disposição da parte sucumbente pelo atual sistema recursal seriam o especial e o extraordinário, de competência, respectivamente, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, falece competência a esta Presidência para apreciar o presente pedido. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente suspensão de segurança, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, para que produza os jurídicos e legais efeitos, assim como as necessárias e devidas anotações, inclusive baixando os autos junto à Distribuição. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008